Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-85.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801372-85.2020.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETIFICAÇÃO. MANTENÇA DO EFEITO SOMENTE DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA. ART. 1.012, §1º, INCISO V, CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ADMITIDO COM O INTUITO DE COMPELIR O PODER PÚBLICO A CUMPRIR SENTENÇA. NÃO VISA A PUNIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, TAMPOUCO POSSUI NATUREZA RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, sob fundamento de tratar-se de mandado de segurança. O embargante sustenta erro material, pois a ação em questão é civil pública, e requer o recebimento do recurso em duplo efeito ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo quanto ao sequestro de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar a existência de erro material na decisão ao classificar a ação como mandado de segurança, e;

(ii) Analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, especialmente no tocante ao bloqueio de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material identificado na decisão deve ser corrigido, reconhecendo-se que a demanda trata de ação civil pública, e não de mandado de segurança.

4. O art. 1.012, § 1º, V, do CPC dispõe que o recurso de apelação, quando confirmada a tutela provisória na sentença, deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.

5. O bloqueio de verbas públicas, no contexto da obrigação de fornecer intérprete de Libras e professor de língua portuguesa em Libras a alunos com deficiência auditiva, constitui medida legítima para assegurar o cumprimento da decisão, sem caráter punitivo, visando garantir o direito fundamental à educação inclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Decisão de Admissibilidade Recursal Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O erro material na classificação da ação deve ser corrigido, reconhecendo-se tratar-se de ação civil pública, e não mandado de segurança.

B. O recebimento do recurso de apelação permanece no efeito devolutivo, quando confirmada a tutela provisória na sentença, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

C. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à educação inclusiva de alunos com deficiência auditiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração
,

por ocorrência de erro material previsto no art. 1.022 do CPC,
porém mantenho o efeito somente devolutivo da decisão de admissibilidade recursal,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Decisão (ID 15730664) que recebeu o recurso de apelação somente no efeito devolutivo, por se tratar de ação de mandado de segurança.

O embargante alegou erro material, visto a lide ser de ação civil pública e não de mandado de segurança, assim, pleiteia que a admissibilidade recursal seja em duplo efeito, posto o juiz poder conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Do contrário, que confira efeito suspensivo no que diz respeito à possibilidade de sequestro de verbas públicas, suspendendo a sentença nesse aspecto.

O embargado se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do
art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro, com erro material ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Inicialmente, o Estado do Pará aduz o erro material,
visto a decisão de admissibilidade recursal ter sido prolatada utilizado a lei do mandado de segurança, como se ação fosse. De fato, tal erro deve ser sanado, posto a presente lide ser de ação civil pública, assim, reformo a decisão nesse ponto.

Todavia, apesar do erro material, de acordo com o
art. 1.012, §1º, inciso V, CPC, o efeito somente devolutivo da decisão deve ser mantido, visto a sentença ter confirmado a tutela provisória,
a qual de obrigar o Estado do Pará a disponibilizar imediatamente, um intérprete de Libras e um professor de português em Libras para lecionarem na Escola Estadual Dom Luiz de Moura Palha, possibilitando a educação inclusiva ao adolescente com deficiência auditiva Gabriel Ângelo Pereira e a outros alunos deficientes auditivos da rede pública de ensino estadual no Município de Xinguara, sob pena de continuar sujeito ao pagamento da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por fim, em relação ao
bloqueio das verbas públicas, é admitido para poder compelir o poder público a satisfazer
, com maior celeridade e retidão, a prestação de uma obrigação estabelecida em decisão judicial, de modo que não visa a punição do sujeito passivo, tampouco possui natureza rescisória. Assim,
basta o Estado do Pará disponibilizar professores intérpretes de libra e língua portuguesa de libras à escola estadual do Município de Xinguara,
para que seja sanada a decisão, fazendo com que a multa e talvez o subsequente bloqueio de verbas públicas perca sua função e finalidade de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DE MUNICÍPIO. ALUNO DE ENSINO FUNDAMENTAL COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. NECESSIDADE DE INTÉRPRETE HABILITADO NA LINGUAGEM DE SINAIS (LÍBRAS).

SENTENÇA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E A TORNOU DEFINITIVA, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL PARA DETERMINAR QUE O RÉU, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS, PROCEDA À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍBRAS, PARA PRESTAR ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO AO AUTOR,
SEM QUALQUER ÔNUS PARA ESTE, DURANTE TODAS AS AULAS DO CURSO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA E DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, ALTERNATIVAMENTE, A EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA E DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, EM SEU ARTIGO 208 E SEGUINTES E NO ARTIGO 227, INCISO II, INSTITUI COMO DEVER DO ESTADO
E DA INICIATIVA PRIVADA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, PREFERENCIALMENTE, NA REDE REGULAR DE ENSINO.
EM SE TRATANDO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, DEVEM SER OBSERVADAS TAMBÉM AS NORMAS DAS LEIS NºS 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL, 10.436/2002 (QUE DISPÕE SOBRE A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS), 13.146/15 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) E, AINDA, A RECENTE LEI Nº 14.191/21 (QUE ALTEROU A LEI Nº 9.394/96, QUE DISPÕE SOBRE A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS). ESSA LEGISLAÇÃO FOI EDITADA JUSTAMENTE PARA
GARANTIR O DIREITO À IGUALDADE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PROMOVENDO, ASSIM, UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

O ESTADO DEVE ASSEGURAR INTÉRPRETE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA, SEMPRE QUE NECESSÁRIO.
NO CASO EM EXAME, O AUTOR COMPROVOU TER PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL BILATERAL E A NECESSIDADE DE LHE SER DISPONIBILIZADO UM INTÉRPRETE/PROFESSOR DE LÍBRAS EM SALA DE AULA, A FIM DE DESENVOLVER SUA LINGUAGEM E APRENDIZADO.
INDENE DE DÚVIDAS A OBRIGAÇÃO LEGAL
DO MUNICÍPIO
RÉU EM FORNECER PROFISSIONAL TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍBRAS PARA O AUTOR.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA INSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
PRESERVAÇÃO DA EDUCAÇÃO QUE DEVE PREVALECER SOBRE AS NORMAS QUE TRAÇAM REGRAS AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, SOB PENA DE AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
AS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O DIREITO À EDUCAÇÃO SÃO CONSIDERADAS DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. NESSE QUADRO, HAVENDO PREVISÃO LEGAL PARA AUXÍLIO TÉCNICO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 28, INCISO XI DA LEI N.º 13.146/15 E 60-A, § 1º DA LEI N. 14.191/21, FAZ JUS O AUTOR A SER ACOMPANHADO POR PROFISSIONAL MEDIADOR/INTÉRPRETE NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA QUAL SE ENCONTRA MATRICULADO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER MANTIDA, VEZ QUE TEM COMO FINALIDADE DAR EFETIVIDADE A OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA
. EM RELAÇÃO À TAXA JUDICIÁRIA, DISPÕE O ARTIGO 17, INCISO IX DA LEI 3.350/99, QUE O MUNICÍPIO GOZA DE ISENÇÃO LEGAL QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, QUE NÃO ALCANÇA A TAXA JUDICIÁRIA, DE ÍNDOLE E FATO GERADOR DIVERSOS DAQUELAS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 145 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA,
SENTENÇA MANTIDA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM 2% (DOIS POR CENTO), NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC/15.

(TJ-RJ - APL: 00003388920198190070, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 12/04/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022). (GRIFO).

Ante exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos
,
somente em relação ao erro material da decisão
(ID 15730664), o qual retiro a parte sobre o mandado de segurança, visto ser ação civil pública.
Todavia, o efeito somente devolutivo deve ser mantido, posto ter tido confirmação da tutela provisória na sentença, conforme art. 1.012, §1º, inciso V, CPC.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025